Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Furto. Crime impossível. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o monitoramento por câmeras ou a existência de segurança no interior de estabelecimento, torna o crime de furto impossível; e (ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “c” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, § 2o, “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 567, AgRg no AREsp 1.776.666/SP, Min. Laurita Vaz, AgRg no HC 772.412/SP, Min. Ribeiro Dantas; TJDFT, Acórdão 1268392, 2a Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Acórdão 1268682, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti.